Tribunal: TCU
Processo: 008.643/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), relativamente à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao município de Urucurituba/AM, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, destinados a custear serviços e investimentos em saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Edivaldo Silva Araújo, Fabio Praia da Silva, José Alciberto de Almeida Silva, José Maria Fernandes Mourão, Pedro Amorim Rocha, Reginaldo Rodrigues da Gama e Zaqueu Lopes Coutinho; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Edivaldo Silva Araújo, Fabio Praia da Silva, José Alciberto de Almeida Silva, José Maria Fernandes Mourão, Pedro Amorim Rocha, Reginaldo Rodrigues da Gama e Zaqueu Lopes Coutinho e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1 responsáveis solidários: Edivaldo Silva Araújo (CPF: XXX.868.422-XX) e Reginaldo Rodrigues da Gama (CPF: XXX.649.252-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2011 38.556,00 25/1/2011 17.800,00 3/2/2011 7.879,93 4/2/2011 855,00 4/2/2011 855,00 4/2/2011 855,00 4/2/2011 3.402,00 15/2/2011 29.311,50 15/2/2011 57.600,00 16/2/2011 37.842,00 22/2/2011 12.000,00 23/2/2011 17.800,00 10/3/2011 29.311,50 10/3/2011 17.800,00 14/3/2011 7.879,93 15/3/2011 57.600,00 15/3/2011 37.842,00 15/3/2011 12.000,00 7/4/2011 29.311,50 11/4/2011 17.800,00 12/4/2011 57.600,00 12/4/2011 38.556,00 12/4/2011 12.000,00 20/4/2011 7.879,93 9/5/2011 7.879,93 10/5/2011 29.311,50 12/5/2011 38.556,00 12/5/2011 17.800,00 18/5/2011 57.600,00 18/5/2011 12.000,00 3/6/2011 7.879,93 7/6/2011 29.311,50 10/6/2011 17.800,00 17/6/2011 38.556,00 17/6/2011 12.000,00 21/6/2011 57.600,00 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 1.104,31 5/7/2011 1.104,31 6/7/2011 162,65 6/7/2011 162,65 8/7/2011 7.879,93 11/7/2011 29.311,50 19/7/2011 12.600,00 20/7/2011 39.750,00 22/7/2011 60.300,00 22/7/2011 17.800,00 17/8/2011 34.187,58 19/8/2011 17.800,00 19/8/2011 12.600,00 19/8/2011 60.300,00 19/8/2011 36.000,00 6/9/2011 7.459,18 14/9/2011 34.187,58 16/9/2011 4.876,08 20/9/2011 4.876,08 22/9/2011 60.300,00 22/9/2011 36.000,00 26/9/2011 17.800,00 26/9/2011 12.600,00 6/10/2011 34.187,58 8/10/2011 1.944,00 17/10/2011 17.800,00 17/10/2011 40.500,00 17/10/2011 70.350,00 17/10/2011 10.000,00 17/10/2011 12.600,00 20/10/2011 600,00 20/10/2011 2.700,00 8/11/2011 34.187,58 21/11/2011 40.500,00 21/11/2011 70.350,00 21/11/2011 10.000,00 23/11/2011 17.800,00 23/11/2011 12.600,00 1/12/2011 162,65 1/12/2011 2.400,00 1/12/2011 1.103,43 14/12/2011 34.187,58 15/12/2011 40.500,00 19/12/2011 12.600,00 19/12/2011 17.800,00 19/12/2011 40.500,00 19/12/2011 70.350,00 21/12/2011 20.000,00 9.2.2. responsáveis solidários: Edivaldo Silva Araújo (CPF: XXX.868.422-XX) e José Alciberto de Almeida Silva (CPF: XXX.066.492-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2011 7.879,93 17/1/2011 7.879,93 12/1/2011 17.800,00 14/1/2011 29.311,50 18/1/2011 12.000,00 18/1/2011 57.600,00 9.2.3. responsáveis solidários: Edivaldo Silva Araújo (CPF: XXX.868.422-XX) e José Maria Fernandes Mourão (CPF XXX.764.732-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/6/2012 31.200,00 26/6/2012 16.800,00 27/12/2012 130.000,00 9.2.4 responsáveis solidários: Pedro Amorim Rocha (CPF XXX.777.062-XX), Zaqueu Lopes Coutinho (CPF XXX.404.262-XX) e Fabio Praia da Silva (CPF XXX.079.542-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2013 67.200,00 2/9/2013 124.800,00 9.3. aplicar ao Sr. Reginaldo Rodrigues da Gama a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. José Maria Fernandes Mourão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. José Alciberto de Almeida Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Edivaldo Silva Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar, individualmente, aos Srs. Fábio Praia da Silva, Pedro Amorim Rocha e Zaqueu Lopes Coutinho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o art. 16, da Lei 8.443/1992.